Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-93.2023.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
*Contrato Bancário – Revisão c.c. indenização por danos morais - Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Mora descaracterizada - Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça - Restituição que deve se dar de forma simples – Cabível a majoração

Ementa:
*Contrato Bancário – Revisão c.c. indenização por danos morais - Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Mora descaracterizada - Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça - Restituição que deve se dar de forma simples – Cabível a majoração dos honorários advocatícios, mas não no importe pleiteado pela autora - R. sentença parcial procedência – Decisão parcialmente reformada – Recurso da ré improvido, restando parcialmente provido o da autora.*